Tribunal: TJSP
Processo: 1053576-52.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1053576-52.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA PAULISTA, são embargados MARCO ANTONIO DE MORAES
(JUSTIÇA GRATUITA) e FUNDAÇÃO CESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente sem voto), PEDRO BACCARAT E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053576-52.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1053576-52.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTE Cia. de Transmissão de Energia Elétrica
Paulista CTEEP
EMBARGADOS Marco Antônio de Moraes e outro
VOTO N° 38.348
EMENTA - Embargos de declaração.
Inocorrência dos vícios alegados pela recorrente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que, em autos de ação revisional de valor de benefício de
previdência privada, negou provimento à apelação da patrocinadora.
Apoìs registrar que os presentes embargos
devem ser sobrestados ateì julgamento do Superior Tribunal de Justic ̧a acerca
do Tema no 1.021, a embargante afirma contraditório o acórdão quanto aÌ
legitimidade do patrocinador para responder a tais demandas, eis que à vista
do julgado nele indicado havia de reconhecer que “a CTEEP naÞo pode ser
condenada a arcar com o aporte financeiro necessaìrio para a viabilizac aÞo do
recaìlculo do benefiìcio do Autor”.
A isso ela acrescenta que o acórdão também
foi omisso, já que não se pronunciou acerca da “previsão de pagamento de
eventual sucumbência com suporte tão somente do fundo do próprio plano de
previdência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053576-52.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Embargos
declaratórios
não
têm
feitio
revisional do que foi decidido, isto é, não se prestam a dirimir o mérito da
causa, servindo quanto muito para integrar o julgado ao sanar erro material,
omissão, contradição ou obscuridade no precedente acórdão.
Logo, motivo não há para se suspender o
julgamento do presente recurso por ainda estar pendente no Superior Tribunal
de Justiça o exame do Tema no 1.021, que se refere à matéria de fundo.
Feito
esse
registro,
adianta-se
que
o
inconformismo da embargante não procede.
Como se confere a fls. 482 e seguintes, o
acórdão textualmente indicou as razões de fato e de direito pelas quais o
recurso naÞo comportava provimento, o que compreendeu o exame dos temas
aqui indicados pela embargante.
Assim,
o
acórdão
salientou
que
a
demandada estava sendo aqui chamada “a proceder ao aporte financeiro
correspondente ao acréscimo salarial advindo da verba reconhecida na Justic a
trabalhista, medida sem a qual o valor do beneficio não poderia ser alterado”.
O acoìrdaÞo
entaÞo concluiu que “aferir o
cabimento da condenac aÞo do empregador para aquele fim naÞo dizia respeito à
figura da legitimidade para a causa, mas ao meìrito da demanda”, tendo o Juiz,
por isso, com razão rejeitado a alegação de ilegitimidade passiva.
Pois na seque^ncia o acoìrdaÞo
indicou os
motivos que autorizavam manter a condenac aÞo da demandada ao custeio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053576-52.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
aporte financeiro correspondente ao acréscimo salarial obtido na Justic ̧a do
Trabalho.
NaÞo
se
identifica,
pois,
omissão
ou
contradição a ser agora sanada.
De lembrar que naÞo cabe à Corte local aferir
se o seu acoìrdaÞo
contrariou julgado de Corte superior, eis que disso se
incumbe outra instância.
De
todo
modo,
cabe
anotar
que
na
passagem ora aludida pela recorrente o acoìrdaÞo
que julgou o REsp. n°
1.370.191
tratou
da
possibilidade de o patrocinador ser chamado
especificamente para cobrir o deìficit financeiro causado pela demanda judicial.
Situac aÞo diversa, pois, da versada nestes
autos, eis que aqui se cuidava de aporte necessário ante o fato de a
embargante ter deixado de recolher o valor devido ao fundo de previdência
pela verba salarial reconhecida na Justic ̧a do Trabalho.
Pois o acoìrdaÞo
que julgou o aludido recurso
especial de pronto registrou que o nele decidido quanto à ilegitimidade naÞo
abarcava a hipótese de ato ilícito praticado pelo patrocinador em prejuízo do
empregado, tendo dado como exemplo, justamente, o caso de falta de
pagamento de verbas salariais.
Evidente, pois, que inocorreu a suposta
contradição.
Em suma, os embargos ficam rejeitados.
ARANTES THEODORO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053576-52.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
RELATOR